Tribunal: TJBA
Processo: 8073469-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073469-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: EVANDRO BASTOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO (SUPLEMENTO ALIMENTAR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Evandro Bastos Bispo, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 79,99) e morais (R$ 10.000,00). O autor adquiriu, em 29/05/2023, suplemento alimentar pela plataforma da apelante, constatando posteriormente que o produto era falsificado. Após iniciar o consumo, passou mal, necessitando de atendimento médico. O fabricante confirmou a falsificação e alertou sobre vendas irregulares no site da ré. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da plataforma, a falha na prestação de serviço e a violação ao dever de segurança, condenando à restituição do valor e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Definir se a plataforma de marketplace responde solidariamente por danos materiais e morais decorrentes da venda de produto falsificado por terceiro em sua plataforma, e se o valor indenizatório arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera: a apelante integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, 14 e 18), responde objetivamente pelos danos e atrai a incidência da teoria do risco do empreendimento.

4. A comercialização de produto falsificado em sua plataforma caracteriza falha grave no dever de segurança, expondo o consumidor a risco concreto à saúde.

5. O programa “Compra Garantida” não exclui o direito de acesso à Justiça nem afasta a responsabilidade civil pela venda de produto nocivo.

6. O dano moral restou configurado, pois a aquisição e ingestão de suplemento falsificado, com consequências físicas e abalo psicológico, extrapola o mero dissabor.

7. O valor fixado em R$ 10.000,00 é razoável, proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da ré, cumprindo a função compensatória e pedagógica.

8. Honorários majorados em grau recursal para 15% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da venda de produto falsificado em seu ambiente virtual, por integrar a cadeia de fornecimento e assumir os riscos do empreendimento.”

“A comercialização de produto falsificado e nocivo à saúde gera dano moral indenizável, cujo quantum deve observar a gravidade do dano, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da medida.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI nº 0000137-94.2020.8.16.0119, 3ª Turma Recursal, j. 11.06.2021; TJRO, AC nº 7001039-13.2017.822.0006, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, j. 26.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8073469-22.2023.8.05.0001, figurando como apelante MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e apelado EVANDRO BASTOS BISPO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA